Tribunal: TJES
Processo: 5008033-53.2023.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2024-03-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008033-53.2023.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BRADESCO S.A.
RECORRIDO: AROLDO MARIA DOS ANJOS JUNIOR
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5008033-53.2023.8.08.0012

Recorrente: BANCO BRADESCO S.A.;

Recorrido: AROLDO MARIA DOS ANJOS JUNIOR;

RELATOR: DR. GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA

VOTOS

DR. GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA – RELATOR

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA
: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMPRÉSTIMO PESSOAL NO VALOR DE R$ 5.000,00. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO E ALEGAÇÃO DE FRAUDE QUANTO AOS VALORES RECEBIDOS, QUE TERIAM SIDO TRANSFERIDOS PARA TERCEIRO. REQUERIDO QUE ALEGOU SER PARTE ILEGÍTIMA PARA O POLO PASSIVO DA DEMANDA, FUNDAMENTANDO QUE NÃO PARTICIPOU DO NEGÓCIO JURÍDICO, MAS APENAS OPERACIONALIZOU A TRANSFERÊNCIA PARA TERCEIRO, A PEDIDO DO AUTOR. ADUZIU POR FIM QUE O EMPRÉSTIMO PESSOAL FOI CONTRATADO PELO INTERNET BANKING, COM O USO DE SENHA PESSOAL, ALÉM DE OS VALORES AUFERIDOS TEREM SIDOS DEPOSITADOS EM SUA CONTA BANCÁRIA. JUÍZO DE PISO QUE ENTENDEU PELA CARACTERIZAÇÃO DE FORTUITO INTERNO, E AUSÊNCIA DE PROVA DE QUE O CONTRATO FORA FIRMADO PELO AUTOR. DECLAROU A INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL, BEM COMO DETERMINOU A DEVOLUÇÃO DOS VALORES DESCONTADOS NA FORMA SIMPLES, ALÉM DE FIXAR INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS EM R$ 4.000,00.

ÔNUS DA PROVA DA RECORRENTE QUANTO À CONTRATAÇÃO, NÃO TENDO APRESENTADO QUALQUER PROVA, MESMO QUANTO AO APARELHO DO QUAL TERIA SIDO FIRMADO O CONTRATO. PROVA INSUFICIENTE FIXADA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS EM R$ 4.000,00, MONTANTE QUE NÃO COMPORTA REDUÇÃO, POR ADEQUAÇÃO AOS PRECEDENTES DESTA TURMA EM CASOS SEMELHANTES.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.
SENTENÇA MANTIDA INCÓLUME, PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46, DA LEI Nº 9099/95
. CONDENAÇÃO DA PARTE RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS DO PROCESSO E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ARBITRADOS EM 10% SOBRE O VALOR DA CAUSA.

FABIANO CUZINI SCARPINI

JUIZ LEIGO

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA – Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)